Tribunal: TJDFT
Processo: 0711513-34.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Processo : 0711513-34.2019.8.07.0018 DESPACHO Cuida-se de apelação da r. sentença proferida na ação anulatória de crédito tributário ajuizada por Pravocê Comercial de Alimentos Ltda em face de Distrito Federal. O processo foi devolvido em 07/01/2025, por determinação da douta Presidência desta Corte, para reexame de acórdão proferido, nos termos do art. 1.030, inc. II, e art. 1.041, todos do CPC, isto é, quando não mais integrava a 7a Turma Cível, em razão de minha promoção e nova designação. Embora a apelação tenha sido distribuída a minha relatoria, aquele recurso foi julgado definitivamente (id. 28236010), inclusive os declaratórios opostos (id. 30897550). Assim, não se tratando de processo ou recurso “não julgado”, não incide o art. 83 do RITJDFT, sendo aplicável o art. 85, parágrafo único, do Regimento Interno, que dispõe: Art. 85. No período de afastamento do desembargador, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integra, não havendo compensação. Parágrafo único. Afastado definitivamente o desembargador do órgão por qualquer motivo, a prevenção será observada somente em relação ao órgão que integrava. (Sublinhado) Ante o exposto, devolvam-se os autos para redistribuição a um dos eminentes desembargadores integrantes da eg. 7a Turma Cível. Intimem-se. Brasília – DF, 15 de janeiro de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator